Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. OCORRÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUMENTO NO VALOR DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CONSUMO DA ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, deve ser conhecido o recurso.
2. A ré não contestou os fatos apresentados pelo autor, havendo presunção de veracidade de todo o alegado.
3. Incontroversa a existência de relação consumerista entre as partes, de sorte que caberia à ré, ao afirmar a regularidade das cobranças, comprovar o efetivo consumo de água, o que não pode ser atribuído ao recorrente ante sua hipossuficiência técnica; o recorrente, por sua vez, produziu a única prova que estava a seu alcance, laudo que comprova a inexistência de vazamentos no imóvel.
4. Não há como presumir que o consumo tenha aumentado em razão do aumento da clientela, seja pela falta de contestação alegando tal fato, seja pela falta de lastro probatório.
5. Recurso conhecido e provido, para que a recorrida seja condenada ao ressarcimento dos valores pagos a maior, em dobro, no valor de R$ 42.903,06 (quarenta e dois mil, novecentos e três reais e seis centavos). Sem condenação em custas e honorários, ante a inexistência de recorrente vencido. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.